Tribunal: TJDFT
Processo: 0708026-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708026-76.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIDAL DA PENHA VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Considerando o pleito do recorrente na petição de id. 17087974, e a ocorrência da pandemia do COVID19, defiro o pedido de dilação de prazo por 30 (trinta) dias para o cumprimento do despacho de id. 16385877. Intime-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora